Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716872-51.2022.8.07.0020 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: HOTEL RIO'S UNIPESSOAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESOLUÇÃO N.o 1000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO -TOI. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. LEVANTAMENTO DE CARGA INSTALADA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CLAREZA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NO CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. OUTRAS ANOTAÇÕES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O procedimento de revisão de consumo por falhas ou irregularidades no fornecimento de energia elétrica é regulamentado pela Resolução n.o 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 2. O art. 595 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL dispõe que comprovado o procedimento irregular na unidade consumidora, o qual deve ser circunstanciado em Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI -, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio da utilização dos critérios descritos na norma, aplicáveis de forma sucessiva. 3. No caso em análise, houve a inversão do ônus da prova, por consequência o ônus de demostrar a legalidade dos critérios utilizados na fatura de recuperação de consumo competia a concessionária de energia elétrica. Entretanto, tanto na esfera administrativa como na judicial, não logrou êxito em demostrar a clareza dos critérios utilizados na cobrança de recuperação de consumo utilizando o método de levantamento de carga instalada, previsto no art. 595, inciso IV, da Resolução n.o 1.000/21 da ANEEL. 4. A ausência de clareza e transparência na utilização de critérios estipulados para o cálculo de recuperação de consumo impõe a declaração da inexistência da fatura de consumo contestada, sem prejuízo de eventual apuração procedida conforme os ditames normativos previstos na Resolução n.o 1.000/21 da ANEEL. 5. Dado que havia outra inscrição em nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, incabível a condenação por danos morais em razão da nova negativação indevida, ressalvado o direito de cancelamento da inscrição irregular. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11, e 369, todos do Código de Processo Civil, 5o da Constituição Federal, bem como 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não deve haver a suspensão da exigibilidade da cobrança, tendo em vista a ausência de irregularidade, já que as faturas teriam sido emitidas de acordo com o serviço usufruído pela consumidora, ora recorrida. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou de cumprir a determinação, cingindo-se a esclarecer que teria efetuado o preparo recursal (ID 58437227, ID 58725524, ID 58725525 e ID 58725526). Já decidiu o STJ que “não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. Agravo interno não provido”; e “Documento sem a sequência numérica do código de barras ou com o código de barras ilegível não é apto para comprovar o pagamento das custas devidas ao STJ, tendo em vista a impossibilidade de comparação com os dados constantes da guia de recolhimento apresentada. É deserto o recurso especial se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente” AgInt no AREsp n. 2.380.168/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023; e AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto à alegada ofensa aos artigos 884 do CC, bem como 7o, 10, 11, e 369, todos do CPC, bem como 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Considerando as irregularidades na recuperação de consumo da unidade consumidora, deve a sentença ser reformada para reconhecer a inexistência da fatura de ID n.o 52027131 e, por conseguinte, determinar o cancelamento da inscrição dessa dívida no cadastro de inadimplentes. Quanto ao pedido condenatório realizado em reconvenção para que a parte autora, ora apelante, seja condenada ao pagamento dos danos que causou à requerida, ora apelada, no importe de R$ 111.507,62, deve ser julgado improcedente. Há indícios suficientes que demostram que a parte apelante não observou os procedimentos descritos nas normas da ANEEL para recuperação de receita, desse modo, sem saber exatamente o valor referente à recuperação de consumo, procedimento o qual incumbe a concessionária de energia elétrica calcular, incabível condenar a empresa apelante ao pagamento da quantia descrita na fatura de ID n.o 52027131” (ID 57243362). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deveria transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027